Tribunal: TJBA
Processo: 8027736-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027736-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: CRISTIANE RIBEIRO SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Pedido de tutela provisória. Limitação de descontos sobre rendimentos mensais. Mínimo existencial. Multa cominatória. Jurisprudência consolidada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela provisória para limitar os descontos mensais sobre os rendimentos da parte autora ao percentual de 30%, além de determinar a suspensão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela provisória para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração de consumidora em situação de superendividamento; (ii) estabelecer se a imposição de multa cominatória diária de R$ 100,00, em caso de descumprimento da ordem judicial, revela-se razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, prevê a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas e de concessão de tutela de urgência para garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado, sem necessidade de declaração de insolvência civil.

4. A limitação dos descontos sobre a remuneração líquida ao patamar de 30% fundamenta-se na proteção ao mínimo existencial e no princípio da dignidade da pessoa humana, segundo jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.
5.Os documentos juntados aos autos demonstram comprometimento superior a 60% da renda líquida, caracterizando situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC.
6. A antecipação dos efeitos da tutela, mesmo antes da audiência conciliatória, é admitida quando presente risco de dano irreparável à subsistência do consumidor.
7.A multa cominatória diária fixada em R$ 100,00 possui natureza coercitiva, encontra amparo no art. 537 do CPC e pode ser revista posteriormente caso evidenciado excesso.
8.O argumento de inexistência de norma legal limitando descontos a 30% não se sustenta diante do entendimento jurisprudencial que reconhece esse limite com fundamento na preservação do mínimo existencial, inclusive para empréstimos não consignados.
9.Não subsiste o perigo de irreversibilidade da medida, pois eventuais valores não descontados poderão ser cobrados futuramente, se reconhecida a legalidade das dívidas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027736-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravada
CRISTIANE RIBEIRO SAMPAIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.